Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 10647323, o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na execução. No ID: 22533762, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos de ADRIANO FORTALEZA BRANDES, IVANA MAGALY ALMEIDA DE CARVALHO, RUTE GOMES DE MELO, GILSON JOSE DE OLIVEIRA e MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVERIO e dos sucessores de DELFINO GONÇALVES DA COSTA. Cálculos judiciais acostados no ID: 23279597. Na sequência, o Distrito Federal apresentou impugnação às contas judiciais no ID: 25864478. O SINDIRETA, no ID: 26196641, "diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", anuiu com a impugnação do DF e com os cálculos por ele apresentados no ID: 25864479. Pugnou pela expedição dos competentes requisitórios. Ante a concordância do SINDIRETA, acolho a impugnação de ID: 25864478 e homologo os cálculos constantes da memória de ID: 25864479. Expeçam-se os requisitórios em favor de ADRIANO FORTALEZA BRANDES, sucessores de DELFINO GONÇALVES DA COSTA, GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, IVANA MAGALY ALMEIDA DE CARVALHO, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVÉRIO, RUTE GOMES DE MELO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução). Por fim, no que tange à forma de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução determinou que se observasse o limite de 40SM, para fins de expedição de RPV (ID: 10647300 e 10647282). Brasília, 11 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador